Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUNTADA DE PROVA APÓS O INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FILMAGENS DA PRISÃO DO ACUSADO. DESCONHECIMENTO PRÉVIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU DE PREJUÍZO PARA A DEFESA.
1. Nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal: "Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". No mesmo sentido o artigo 402 do referido diploma legal prevê a possibilidade de eventuais diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
2. Não há que se falar em preclusão se o Ministério Público apenas tomou conhecimento da existência de filmagens do dia da prisão do acusado durante a audiência de instrução e julgamento, pedindo, imediatamente, a sua juntada aos autos.
3. Apesar da juntada tardia do arquivo de mídia, inexiste prejuízo ao contraditório e ampla defesa, visto que a Defesa deverá ser devidamente intimada para se manifestar e requer o que entender de direito.
4. Reclamação criminal julgada procedente.